Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-77.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU CITADO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO COMO CURADORIA ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DISPENSA. ISENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTIPULADOS NA SENTENÇA. INCIDÊNCIA REFLEXA DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não conduz ao deferimento imediato da gratuidade de justiça para a parte representada. Independentemente de a parte assistida estar ou não sob o benefício da gratuidade de Justiça, a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, possui isenção ilegal, conforme disposto no artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo-lhe dispensado o recolhimento do preparo. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre a condenação, de modo que a apuração de tal montante deve cingir-se aos estritos parâmetros constantes do pronunciamento judicial impugnado.